Tribunal: TJPA
Processo: 0033649-42.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033649-42.2012.8.14.0301
APELANTE: JEFFERSON ADRIANO LIMA E SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
Nº 001/PMPA/2012. IDADE MÍNIMA PARA INSCRIÇÃO NO CURSO. CANDIDATO QUE JÁ INTEGRA O QUADRO FUNCIONAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO. IRRELEVÂNCIA. EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI
ESTADUAL Nº 6.626/2004, EM VIGOR À ÉPOCA. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA
LEI Nº 8342/2016. IRRETROATIVIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

O limite de idade de 27 anos para inscrição no Concurso Público para Admissão no Curso de Formação de Oficiais nº 001/PMPA/2012 estava amparado na antiga redação da Lei Estadual nº 6.626/2004.

2.

Apesar de demonstrar que galgava a graduação de soldado à época do concurso, a carreira de oficial é distinta e se submete a regramento específico, sendo legítima a exigência etária, porquanto prevista em lei. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3.

Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, no momento em que o candidato se inscreve no concurso, adere aos requisitos nele previstos, a eles se submetendo. Tal regra possui a mesma força em relação à Administração.

4.

O apelante contava com 29 anos de idade à época do concurso, não preenchendo o requisito preestabelecido no edital e na Lei nº
6.626/2004
. Sendo assim, sua eliminação ocorreu dentro da legalidade.

5.

Pretensão à aplicação das alterações promovidas pela Lei nº 8342/2016. Afastada Irretroatividade.
Tempus Regit Actum.

6.

Inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado. Investidura no cargo por meio de decisão de caráter precário, passível de revogação. Tema 476 do STF.

7.

Apelação conhecida e não provida.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (p. n.°
0033649-42.2012.8.14.0301
-PJE
) interposta por
JEFFERSON ADRIANO LIMA E SILVA contra o ESTADO DO PARÁ,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelante.

A sentença teve o seguinte dispositivo:

(...). Conforme as razões apresentadas, homologo o pedido de desistência da ação realizado por FÁBIO MÁRCIO SANTOS FRANÇA, JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS E KLEIDSON DOROSÁRIO COSTA, de acordo com os arts. 200 e 485, inciso VIII, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Ademais julgo IMPROCEDENTES os pedidos do autor
JEFFERSON ADRIANA LIMA E SILVA por ausência de amparo legal, e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, que concedo nesta oportunidade. Sem condenação dos autores FÁBIO MÁRCIO SANTOS FRANÇA, JÚLIO CÉSAR DOSSANTOS E KLEIDSON DO ROSÁRIO COSTA ao pagamento de honorários advocatícios, devido a não formação do contraditório. Condeno o autor JEFFERSON ADRIANA LIMA E SILVA ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita concedido
.

Belém, 15 de março de 2017. (...).

Em razões recursais, o apelante afirma que o limite de idade de 27 anos para inscrição no Concurso para Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar-

CFO previsto na antiga redação da Lei nº 6.626/2004, não se aplica aos candidatos que já integram os quadros da Polícia Militar, ressaltando que a norma foi alterada pela Lei nº 8342/2016, passando a estabelecer limitação em 35 anos.

Aduz que teve seu direito à participação no curso público para admissão no CFO violado, sustentando que não está se utilizando do certame para ingresso na PMPA, mas tão somente como meio de progressão funcional, reiterando a tese de inaplicabilidade da limitação editalícia relativa à idade, entendimento que alega estar em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Assevera que realizou integralmente o curso, obtendo o 1º lugar na Classificação Geral, destacando que foi laureado com a Medalha General Ferreira Coelho – Dedicação ao Estudo, 01 Heráldica Rosa. Na oportunidade alega que a própria Consultoria Jurídica da Polícia emitiu parecer pela possibilidade de o praça, incluído na corporação dentro do limite etário, possa ascender na carreira, sem se submeter à limitação de idade.

Reitera que o limite de idade foi majorado pela própria polícia militar para 35 (trinta e cinco anos), o que comprovaria sua a aptidão para a matrícula no curso de formação. Defende ainda a aplicação da Teoria do Fato Consumado

Ao final requer o provimento do apelo para que seja matriculado no referido curso, pugnando ainda, pela condenação do Estado em honorários advocatícios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões assevera que a Lei nº 6626/2004 não faz distinção
entre candidatos que já são militares e aqueles que ainda não o são, sustentando ainda que as carreiras de soldado e oficial são distintas, não havendo que se falar em promoção. Nesses termos, pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Foi empregado efeito ativo ao recurso, tendo em vista que o Estado do Pará, em situações análogas, manifestou interesse em conciliar, conforme decisão proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº, distribuída a minha relatoria. Entretanto, o Estado do Pará informou não possuir interesse na conciliação.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação com fundamento no CPC/15, passo a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade da eliminação do impetrante do Concurso para Formação de Oficiais nº 001/PMPA/2012, diante da alegação de que o limite etário previsto no instrumento convocatório não se aplica aos candidatos que já pertencem aos quadros da Polícia Militar, bem como, se é possível a aplicação da teoria do fato consumado ao presente caso.

Deste modo, passo analisar as disposições editalícias que trataram da idade máxima para inscrição no mencionado concurso, sendo oportuna a sua transcrição:

O Edital nº 001/PMPA, de 26 de junho de 2012 estabelece:

4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos -os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar por um município de realização de

prova, observado o subitem 2.2.

4.2. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração no que se refere

à opção de município de realização das provas.

4.3. Para inscrição no presente concurso o candidato deverá preencher as seguintes condições:

a. ser brasileiro;

b
. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no curso, e máxima de 27 (vinte e sete) anos,

até o dia 30 de julho de 2012 (data de encerramento da inscrição deste concurso);

O critério etário previsto instrumento convocatório está amparado na Lei Estadual nº 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, cuja redação a época do certame, estabelecia:

TÍTULO II - DO INGRESSO

CAPÍTULO I - DA INSCRIÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO

Art. 3°

A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

§ 1º
O concurso será precedido de autorização governamental e realizado em data designada pelo Comandante-Geral.

§ 2º
São requisitos para a inscrição ao concurso:

a)
ser brasileiro;

b)
ter idade compreendida entre dezoito e vinte e sete anos, para o concurso aos Cursos de Formação de Oficiais, de Sargentos e de Soldados; .

§ 3º
Para os efeitos de aferição da idade constante no § 2º, serão consideradas as seguintes datas:

I -
idade mínima na data da matrícula no cargo para o qual se inscreveu no concurso público, na hipótese da alínea "b";

II -
idade máxima na data de inscrição no concurso público, nas hipóteses das alíneas "b" e "c".

Depreende-se, portanto, que para a inscrição e consequente participação no curso de formação de oficiais, o candidato não poderia ter idade superior a 27 (vinte e sete anos) anos até a data de encerramento da inscrição do concurso.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a limitação de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 5.406/1969. LEGITIMIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 113/2010 AO CONCURSO PÚBLICO EM ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO

STF. AGRAVO IMPROVIDO.

I
Consoante a jurisprudência desta Corte, o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

II Para divergir do acórdão recorrido quanto à ocorrência, ou não, de revogação do limite etário máximo para ingresso na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pela aplicação da Lei estadual

113/2000 à espécie, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF.

III Agravo regimental improvido. (RE-AgR 654.175, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2012) (grifei)

Sobre a matéria, a Suprema Corte editou a Súmula 683, com a seguinte redação:

Súmula 683 do STF

O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Seguindo a mesma orientação, o STJ reputou legítima a limitação de idade em concurso público da Polícia Militar. Senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DA BAHIA. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO. LEI ESTADUAL.NORMA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 683/STF.

1. Há plena viabilidade na limitação etária para o exercício de cargo público quando, justificada razoavelmente em razão da natureza do cargo, houver previsão legal e editalícia nesse sentido.

Precedentes.

2. "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7.º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (Súmula 683/STF).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 47.474/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 17/04/2015).

Além disso, o apelante suscita que a limitação etária no seu caso, não se aplica, por já pertencer ao à Polícia Militar do Estado. Contudo, apesar de demonstrar que galgava a graduação de soldado à época do concurso, a carreira de oficial é distinta e se submete a regramento específico, sendo legítima a exigência do limite etário. Esse entendimento está alinhado à jurisprudência dominante deste Tribunal.

Ilustrativamente, destaco a decisão proferida pelas antigas Câmaras Cíveis Reunidas, na qual consignou-se que a previsão de idade máxima em 27 anos para a inscrição no Curso de Formação de Oficiais além de não ofender o princípio da razoabilidade, ante a peculiaridade da carreira, também prestigia o postulado da legalidade. Senão vejamos:

(...). É certo que a previsão da idade máxima de 27 (vinte e sete) anos para a inscrição no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, além de não ofender o princípio da razoabilidade, ante a peculiaridade da carreira, também prestigia o postulado da legalidade, à medida que tal exigência encontra-se disposta no art. 3º, §2º, alínea b da Lei Estadual n. 6626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA) e dá outras providências.

Ademais, a Excelsa Corte já firmou entendimento no sentido de ser exigência constitucional, que a fixação do limite máximo de idade para prestar concurso público seja estabelecido por lei, conforme se depreende da análise dos seguintes precedentes:

(...)

E da leitura deste dispositivo, diferentemente da interpretação dada pela ilustre Desa. Relatora, que aduziu que a lei estadual epigrafada fixou um limite etário tão somente para o ingresso na corporação militar, sem que a mesma impusesse uma restrição etária para a mudança de patente (fl.111), constato que a legislação supramencionada trouxe o requisito da idade mínima e da idade máxima para o concurso aos cursos de formação de oficias, de sargentos e de soldados, não sendo um limite etário tão somente para o ingresso na corporação militar.

Quanto a alegação de que o impetrante já faz parte da Corporação Militar, exercendo a patente de soldado da PM, não existindo restrição legal de idade para a mudança de patente, constato a existência de uma certa confusão dos requisitos para o ingresso no concurso para o Curso de Formação de Oficiais, estabelecidos pela Lei Estadual n. 6.626/2004, que estabelece a idade entre 18 (dezoito) e 27 (vinte e sete) anos para ingresso, com a possibilidade de promoção do Soldado da PM, estabelecidos pela Lei Estadual n. 6669/2004 (Dispõe sobre as carreiras de Cabo e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, suas promoções no quadro de praças e dá outras providências), com a promoção dos Soldados estando regradas pelos artigos 4º e 5º da mencionada legislação.

(...)

Ademais, entendo que o impetrante, ao requerer sua inscrição no Processo Seletivo ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, tinha pleno conhecimento das regras especificadas no edital, que repete, no tema ora em debate, a limitação de idade cominada na lei e autorizada pela Constituição Federal, motivo pela qual, a concessão desta segurança poderia causar a quebra do Princípio da Isonomia, uma vez que possíveis candidatos não se inscreveram no aludido certame, em respeito ao limite de idade imposto pelo mesmo.

Deve-se mencionar também, que o Estado-Administração tem a prerrogativa de estabelecer os requisitos que considerar necessários à satisfação do interesse público, desde que arrimados nos preceitos constitucionais, sobretudo, no que tange à acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas, os princípios da igualdade e da razoabilidade.

Logo, entendo que a exigência da idade limite de 27 (vinte e sete) anos para o acesso ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, portanto, é consequência da natureza das funções desempenhadas pelo Oficial Militar, não subsistindo assim, nenhum traço de afronta aos princípios da isonomia ou legalidade na previsão editalícia que consagrou aquela limitação etária.

A referida decisão foi assim ementada:

ADMNISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR LIMITE DE IDADE BASE LEGAL EXISTENTE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL Nº 6.626/2004. DENEGADA A SEGURANÇA, Á UNANIMIDADE. (TJ-PA - MS: 201330276995 PA, Relator: ELENA FARAG, Data de Julgamento: 31/01/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 25/02/2014).

Destaco ainda, que em relação a essa questão, o STJ manifestou pela legalidade da exigência etária quando indeferiu o pedido de suspensão de liminar concedida antes do acórdão proferido pelas Câmaras Cíveis no mencionado writ, tendo a Colenda Corte decidido:

AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO POR MEIO DE MEDIDA CAUTELAR. EXCEPCIONALIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. IDADE MÁXIMA PARA INGRESSO NO OFICIALATO DAS FORÇAS AUXILIARES. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO

PROVIDO. 1. – A falta de combate específico aos fundamentos da decisão agravada é, só por si, razão suficiente para o não provimento do agravo regimental, por incidência da Súmula 182/STJ. Precedentes.

2. –
Ademais, em que pese o inconformismo do agravante, certo é que a decisão agravada espelha a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que:
(a) embora possível, a atribuição de efeito suspensivo a recurso ordinário, por meio de cautelar, é medida de natureza excepcionalíssima e, (b
) é possível a fixação de limite máximo de idade para o ingresso no oficialato das forças auxiliares.

3. – A aferição da liquidez e certeza do direito vindicado – e da consequente probabilidade de êxito do recurso ordinário interposto pelo requerente – reclama o oportuno e adequado reexame das provas

preconstituídas na impetração, às quais não se tem agora acesso. 4. – Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg na MEDIDA CAUTELAR Nº 22.605 - PA (2014/0089619-2), Relator: Ministro Sérgio KUKINA, data de julgamento 18 /12/2014)

No mesmo sentido, colaciono decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ORDINÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS - CHOBM/2012 QOA. PREVISÃO DA IDADE LIMITE E DO TEMPO DE DOIS ANOS NA GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162-A.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

(TJPA. 2018.00957122-87, 186.891, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2018-03-13).

No voto, seguido à unanimidade pela turma julgadora, ficou assentado que:

(...). Pela análise do recurso de apelação, constata-se que o cerne recursal consiste na argumentação de que as exigências de limite de idade contida no edital e de dois anos obrigatórios na graduação para se inscrever no certame não se aplica aos apelantes, vez que buscam apenas as suas promoções e não o ingresso no corpo de bombeiros militar.

Sabe-se que a definição de limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar é possível, desde que haja lei específica que imponha tais restrições.

Nesse passo, foi editada a Lei Estadual nº. 5.162-A, de 16 de outubro de 1984 (dispõe sobre o ingresso e Promoções nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE)), que prevê no item II do art. 16, as seguintes limitações de idade para ingresso nos quadros de acesso ao QOA/QOE.

(...)

Em observância a referida norma estadual, foi publicado o Boletim Geral nº. 103, estabelecendo na letra c do item 3.2 - Dos requisitos necessários para a inscrição no processo seletivo ao curso de habilitação de oficiais BM/2012 (CHO/2012), ter o candidato no máximo 44 anos de idade, no ato da inscrição.

Nessa esteira, infere-se que o edital em comento seguiu as diretrizes da lei estadual pertinente, prevendo dentre outras disposições, a idade limite de 44 anos.

Por conseguinte, existindo previsão legal acerca da idade máxima de 44 anos para inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais BM/2012 (CHO/2012), não há vedação quanto a sua aplicação.

(...)

Desta forma, a par do entendimento esposado pelo Ministério Público nesta instância, tenho que não resta caracterizado o alegado pelos Apelantes.

Ademais, considerando que foram observadas pela administração as regras pautadas pelo edital e tais regras foram direcionadas a todos os demais praças que participaram ou que pretendiam participar do certame e somente não o fizeram aqueles que não reuniram todos os requisitos previstos no edital, de modo a preservar o princípio da isonomia - que nada mais é do que tratar igualmente quem se encontra na mesma situação de fato -, o indeferimento da inscrição dos apelantes era medida que se impunha.

Nessa esteira, mostra-se inconsistente os argumentos dos apelantes no sentido de que, na presente hipótese, não há que se falar em ingresso, mas sim em promoção ao quadro de oficiais do corpo de bombeiros, na medida em que, diante do princípio elencado, cabe à Administração deliberar sobre os requisitos para o ingresso e promoção aos postos de oficiais, devendo só observar a isonomia entre os candidatos.

Em consonância com o entendimento supra, tem-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO 001/PMPA/2012 PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR CFO/PM/2012. LIMITE DE IDADE. PRETENSÃO DE SE ABSTER DA REGRA EDITALÍCIA DE LIMITAÇÃO ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUMMUS BONI IURIS?. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O Edital do concurso público é a norma regente que vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato. Consequentemente, o cumprimento da regra do Edital não é só de responsabilidade do candidato, mas também da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento e da legalidade.

2
. A pretensão do agravante de se abster à regra editalícia que prevê limite máximo de idade para inscrição em Concurso Público para Oficial da Policia Militar Estadual, em virtude de já pertencer ao quadro da corporação como soldado, conforme previsão em Lei e no Edital do certame, ofende princípios legais que regem as atividades da Administração Pública
.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA. 2017.05234322-84, 184.046, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-06).

APELAÇAO. MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE DISPENSA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. HOMOLOGAÇÃO
DO RESULTADO FINAL DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada. 2.
Pretende o Apelante se abster de regra editalícia que prevê limite máximo de idade para inscrição em Concurso Público para Oficial da Policia Militar Estadual, em virtude de já pertencer ao quadro da corporação como soldado
.
3. A ação mandamental fora extinta na origem por carência da ação, face a ausência de direito líquido e certo, nos termos do art. 8º da Lei 1.533/51 c/c art. 295, III CPC/73. 4
.
É inadmissível o tratamento diferenciado entre os candidatos, em homenagem aos princípios da moralidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório
.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a homologação do resultado final do concurso não conduz à perda do objeto do mandamus quando o remédio constitucional busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso. 6. In casu, a controvérsia não diz respeito à possível ilegalidade do item nº 5, item 5.1, e, do edital nº 001/PMPA, que limita a idade máxima para inscrição no concurso em 27 (vinte e sete) anos, mas sim à pretensão do apelante em se abster de previsão editalícia, em virtude de já pertencer à Policia Militar, o que não encontra guarida no edital, sendo forçoso reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso, face a homologação do resultado final do concurso público. 7. Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73. (TJPA. 2016.01863782-85, 159.359, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-02, Publicado em 2016-05-13).

Ademais, cumpre ressaltar que o apelante tinha pleno conhecimento de que não preenchia os requisitos para a inscrição no concurso e consequente ingresso no curso de formação de oficiais.

Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, no momento em que o candidato se inscreve no concurso, adere aos requisitos nele previstos, a eles se submetendo. Tal regra possui a mesma força em relação à Administração, de modo que a eliminação do candidato do concurso, ante o não preenchimento de requisito preestabelecido no edital, ocorreu dentro da legalidade.

A regra etária imposta no certame em análise seguiu a diretriz estabelecida na lei estadual em vigor a época, não havendo que se falar em aplicação da
Lei nº 8342/2016, em razão do princípio do tempus regit actum. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAC?A?O. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO E DE ESPECIALISTA. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA INSCRIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTE?NCIA DE OMISSA?O. RECURSO NA?O ACOLHIDO.

1. Com efeito, o recurso de Embargos de Declarac?a?o somente poderá? ser acolhido se atendidos os requisitos legais previstos no Código de Processo Civil, apontando-se, no prazo legal, em petição dirigida ao juiz ou relator, o ponto obscuro, contraditório ou omisso que se pretender esclarecer na decisão embargada.

2. As condições e disposições editalícias de processo de seleção constituem lei entre as partes, tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

3
. Segundo o Princípio do ?tempus regit actum?, o fato jurídico rege-se pela norma vigente à época de sua ocorrência. Nesse sentido, se o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar de 2012 ? CHO/2012 foi aberto por edital anterior à Lei nº 8.403/16, deve ser regido em sua integralidade pela norma vigente à época,
Lei nº 5.162-A/84, a qual previa a idade de máxima de 44 (quarenta e quatro) anos para se inscreverem no referido curso. Sendo assim, os embargantes não preencheram os requisitos, não havendo que se falar em garantia na inscrição pretendida.

4. Não havendo omissão no acordão, não ha? como acolher o recurso. Embargos de declaração não acolhidos.

(TJPA. 2017.03424302-84, 179.227, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-10, Publicado em 2017-08-11).

Assim, considerando que a eliminação do apelante observou a previsão contida na lei em vigor, que se justifica em decorrência da natureza das atribuições do cargo, não há que se falar direito à permanência no certame.

Quanto a pretensão à aplicação do fato consumado, o STF em sede de repercussão geral, Tema 476 do STF, decidiu não ser
compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Tese que se aplica ao caso, tendo em vista que o apelante não cumpriu com os requisitos previstos no edital. Senão vejamos o que diz o julgado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
. 3. Recurso extraordinário provido.

(STF.
RE 608482
ED ACÓRDÃO ELETRÔNICO JULG-19-11-2014 UF-RN TURMA-TP MIN-TEORI ZAVASCKI N.PÁG-007 DJe-239 DIVULG 04-12-2014 PUBLIC 05-12-2014).

Deste modo, não identifico elementos para a modificação da sentença, que está em consonância com a jurisprudência dominante.

Esclareço, por fim, que atribuição de efeito ativo ao recurso de apelação ocorreu com vistas à salvaguarda de eventual acordo entre as partes, entretanto, o Estado do Pará expressou não ter interesse na conciliação, sendo assim, com o julgamento do apelo, a revogação do efeito ativo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, REVOGANDO A MEDIDA ANTECIPATÓRIA CONFERIDA AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

É o meu voto.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020